Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721525-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTULINA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERTULINA RODRIGUES DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DAYCOVAL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada. Em suas razões recursais (ID 59567458), a executada informa, preliminarmente, que sua primeira interdição ocorreu em outubro de 2020 e perdurou até maio de 2022. Uma nova interdição foi deferida em 2024, e sua irmã é sua curadora legal. Sustenta, em singela síntese, que no curso do processo executivo a curadora nunca foi intimada, sendo que no período da curatela foi expedida citação por edital, restando violados os artigos 337 e 525, ambos do CPC. Pugna pela reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando seja declarada a nulidade do processo executivo a partir do momento em que a executada deveria ter sido regularmente intimada dos atos processuais. Preparo efetuado em dobro (IDs 59635555, 59635556, 60150243 e 60150244). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de nulidade nos atos processuais praticados na ação executória de origem. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, nulidade de citação e ausência de intimação no curso da execução. Sustenta a executada que se encontra interditada, conforme decisão e termo de curatela (ids. 185130563 e 185127192). Aduz, ainda, que houve uma primeira interdição deferida em seu favor, que perdurou de outubro/2020 a maio/2022, até que proferida sentença de improcedência pela 2a Vara de Família de Brasília (Ação de Interdição no 0705972-95.2020.8.07.0014). Em resposta, o exequente alega que houve manifestação espontânea da parte executada, o que ensejaria o reconhecimento do comparecimento espontâneo. Acrescenta que incumbe à curadora a impugnação em defesa do interesse da curatelada. Por fim, defende a liquidez, certeza e exigibilidade do título que lastreia a execução. Pois bem. A presente execução foi ajuizada em 05/02/2019, sendo a inicial recebida em 24/04/2019. Após a frustração das diligências para localização da executada, a parte foi citada por edital em 15/06/2022, primeiro dia útil após o prazo dilatório do edital publicado em 17/05/2022 (certidão de disponibilização id.124704686). O prazo para oposição de embargos expirou-se em 06/07/222. A Curadoria Especial manifestou-se pela regularidade da citação e pela inexistência de argumentos para oposição de embargos à execução em 08/09/2022 (id. 135541399). Em 06/10/2022, foi deferida pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis a este Juízo (id. 139030985). Em 17/07/2023, foi deferida a penhora de 30% do benefício líquido da aposentadoria que a executada recebe do TJDFT (id. 164474958). Em 30/01/2024, a executada apresentou a presente exceção de pré-executividade (id. 185127188). Noutro giro, a primeira ação de interdição da executada foi ajuizada em 28/09/2020 (id. 73267227 - processo no. 0705972-95.2020.8.07.0014). Em 27/10/2020, foi deferida curatela provisória (id. 185130563). Em 18/05/2022, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido de interdição da executada (em anexo), publicada em 23/05/2022 (certidão de publicação id. 125271536, daqueles autos), mantida pela Egrégia 4a Turma Cível (em anexo), transitando em julgado em 30/05/2023 (em anexo). Em 13/12/2023, foi proposta nova Ação de Interdição, distribuída sob no 0773120-15.2023.8.07.0016, perante o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília. Em 22/01/2024, foi deferida tutela de urgência nomeando a requerente MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA curadora provisória da executada (id. 185130572). Em 24/01/2024, foi assinado o Termo de Curatela pela curadora (id. 185130568). É o relatório necessário. Decido. Segundo se depreende do relatório supra, os atos impugnados pela parte executada, sob a alegação de que em desacordo com o devido processo legal, foram praticados em momento que a executada BERTULINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.312.971-53 tinha pleno exercício de sua capacidade civil. Nessas circunstâncias, devem ser considerados hígidos. Cabe salientar que até a apresentação da presente exceção de pré-executividade, com o comparecimento espontâneo da curadora da executada, o feito prosseguia em que se tivesse conhecimento de seu paradeiro, sob o patrocínio da Curadoria Especial. Não há, portanto, que se falar em nulidade, tal qual afirmado pela executada. Rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Procedo ao cadastramento da curadora MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 144.477.201-59, para defesa do interessa da curatelada BERTULINA RODRIGUES DA SILVA, bem como a exclusão da Defensoria Pública do patrocínio da executada, como Curadora Especial. Intimem-se.” Com efeito, sabe-se que a citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Na hipótese, a agravante foi citada por edital. Sabe-se que a citação editalícia constitui exceção, sendo admitida quando esgotadas as tentativas de localização para citação pessoal da parte. Na hipótese, extrai-se dos autos que foram empreendidas, sem sucesso, diversas diligências para localização e citação da executada, ora agravante. Sendo assim, justifica-se a percepção de que a devedora se encontrava em lugar incerto e não sabido, de modo a admitir a citação ficta. Além do mais, afere-se que a executada agravante não apontou, de modo objetivo, qualquer defeito nas diligências outrora empreendidas, sustentando tão somente "que no período da curatela foi expedida citação por EDITAL”, assertiva que não encontra respaldo nos elementos de convicção produzidos nos autos. No particular, e como exposto pelo d. Juízo “a quo”, a executada agravante foi citada por edital em 15/06/2022, ou seja, em momento que a devedora tinha pleno exercício de sua capacidade civil, tendo sido regularmente defendida pela d. Curadoria Especial. E já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE. CITAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DO REQUERIDO. VALIDADE. EFEITO EX NUNC. INCAPACIDADE DE FATO. (...) 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 2. No caso dos autos, a citação ocorreu de forma regular e, à míngua da existência de reconhecimento judicial da alegada incapacidade civil do réu ou da declaração de sua interdição, não há que se falar em nulidade da citação ou na suspensão do processo para nomeação de curador especial. Para se concluir de maneira diversa acerca da incapacidade do réu, seria necessário revolver o suporte fático-probatório dos autos, inviável nos termos da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.704.641/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.) Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator